Tribunal: TJMT
Processo: 0043153-26.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0043153-26.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0032-50 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela exequente, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito. A recorrente sustenta a não configuração da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve transcurso integral do prazo prescricional nem inércia processual, diante da realização de sucessivas diligências para localização de bens penhoráveis do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o transcurso do prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a ausência de localização de bens penhoráveis e o insucesso das diligências caracterizam inércia qualificada do exequente apta a ensejar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, precedida de suspensão da execução pelo prazo de um ano, período em que também se suspende a prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a conjugação de dois requisitos para a configuração da prescrição intercorrente: o decurso do prazo prescricional e a efetiva inércia do exequente.

A primeira ciência da tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 27/04/2022 e o processo foi suspenso em 29/11/2022 pelo período legal de um ano, circunstâncias que impedem o reconhecimento do transcurso integral do prazo prescricional quinquenal.

A realização de sucessivas diligências voltadas à localização de bens do devedor evidencia a atuação diligente da exequente e afasta a caracterização de abandono processual ou de desídia.

A mera ausência de êxito nas pesquisas patrimoniais não se confunde com inércia processual e não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença exige o transcurso integral do prazo prescricional e a demonstração de efetiva inércia do exequente.

O termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, observada a suspensão da execução pelo prazo de um ano prevista no art. 921, § 1º, do CPC.

A realização de diligências para localização de bens do executado afasta a caracterização de inércia qualificada do credor, ainda que as pesquisas patrimoniais sejam infrutíferas.

A inexistência de constrição patrimonial efetiva, por si só, não autoriza a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206-A; STF, Súmula 150.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC; STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação Cível nº 0000118-02.1997.8.11.0033, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1001518-89.2024.8.11.0032, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 0043153-26.2013.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: MÁRCIO MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) o prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) a primeira ciência da tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 27/04/2022, constituindo o termo inicial da prescrição intercorrente; (iii) houve suspensão da execução pelo período de um ano, na forma do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC; e (iv) não restou configurada a inércia da Exequente, que promoveu sucessivas diligências visando à localização de bens penhoráveis do executado.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente ao fundamento de que, desde o ajuizamento da demanda, não foram localizados bens passíveis de penhora e que as diligências realizadas pelo exequente se mostraram inócuas, configurando-se a extinção da pretensão executória.

Com efeito, dispõe o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.”

Por sua vez, o § 1º do mesmo dispositivo estabelece que, não localizados bens penhoráveis, a execução permanecerá suspensa pelo prazo de um ano, período durante o qual também se suspende a prescrição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir do julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, firmou compreensão no sentido de que a prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: o decurso do prazo prescricional e a efetiva inércia do exequente.

No caso concreto, a própria Recorrente demonstra que a primeira ciência da tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 27/04/2022, sobrevindo, posteriormente, a suspensão do processo em 29/11/2022 pelo período legal de um ano.

Desse modo, ainda que se considere aplicável o prazo prescricional quinquenal, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e do art. 206-A do Código Civil, não se evidencia o transcurso integral do lapso prescricional apto a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

De igual modo, não se verifica inércia qualificada da exequente.

Conforme se extrai dos autos, foram realizadas sucessivas diligências voltadas à localização de bens do devedor, circunstância que afasta a conclusão de abandono processual ou de desídia do credor.

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que a mera ausência de êxito nas pesquisas patrimoniais não se confunde com inércia processual e, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando demonstrado o regular impulso conferido pelo exequente ao feito.

A saber:

“APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000118-

02.1997.8.11.0033

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. RECURSO DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO PRESCRICIONAL ANTERIOR À LEI N. 14.195/2021. APLICAÇÃO DO REGIME ORIGINAL. CRITÉRIO SUBJETIVO. EXIGÊNCIA DE EFETIVA INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA PROATIVA DA EXEQUENTE DEMONSTRADA. SUCESSIVOS REQUERIMENTOS DE CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA SEM APRECIAÇÃO JUDICIAL. DEMORA ATRIBUÍVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias.

2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da prescrição intercorrente, ao argumento de que a exequente manteve conduta diligente durante toda a tramitação processual; (ii) aplicação da Súmula 106 do STJ, ao fundamento de que a paralisação do feito decorreu de fatores imputáveis ao serviço judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial cujo marco prescricional é anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021, à luz do regime jurídico aplicável e da conduta processual da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente cujo marco prescricional seja anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 submete-se ao regime original do art. 921 do Código de Processo Civil, que adota o critério subjetivo, exigindo a demonstração de efetiva inércia ou desídia do credor para a sua configuração.

5. O regime objetivo introduzido pelo § 4º-A do art. 921 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.195/2021, aplica-se apenas aos processos distribuídos após a sua vigência ou àqueles em que a execução infrutífera tenha ocorrido após 27 de agosto de 2021, não retroagindo para alcançar situações consolidadas sob a disciplina anterior.

6. Não se configura a prescrição intercorrente quando a exequente adota conduta proativa ao longo da tramitação processual, com a formulação de sucessivos requerimentos de constrição eletrônica por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, ainda que essas diligências permaneçam sem apreciação pelo órgão jurisdicional.

7. A demora na tramitação processual imputável ao serviço judiciário, caracterizada pela paralisação dos autos por longo período sem provocação e pela ausência de apreciação de requerimentos da parte credora, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3º, 921, §§ 1º, 4º e 4º-A; Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106, IAC 1, REsp 1.698.249/RJ, AgInt no AREsp 1.839.423/PR, REsp 2.090.768/PR.

(N.U 0000118-02.1997.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)”

“E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos suficientes para revogar a justiça gratuita concedida ao apelado; e (ii) se ocorreu prescrição intercorrente na execução.

III. Razões de decidir

A revogação da justiça gratuita exige prova robusta da ausência de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º do CPC, não bastando alegações genéricas sobre patrimônio ou créditos a receber.

A prescrição intercorrente demanda inércia qualificada do credor, não se configurando quando há diligências constantes e circunstâncias alheias à vontade do exequente.

Há coisa julgada sobre os cheques que embasam a execução, conforme e ausência de prova da inexequibilidade dos demais títulos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova robusta da ausência de hipossuficiência, não bastando alegações genéricas sobre patrimônio ou créditos a receber.

A prescrição intercorrente demanda inércia qualificada do credor, não se configurando quando há diligências constantes para localização do devedor e circunstâncias alheias à vontade do exequente que justificam a demora processual.

A coisa julgada impede rediscussão de matéria, vedando-se a alteração de questões transitadas em julgado por meio de nova demanda.

A ausência de prova da inexequibilidade dos títulos demonstra a sua higidez.-

(N.U 1001518-89.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)”

Nesse contexto, a inexistência de constrição patrimonial efetiva não constitui fundamento suficiente para extinguir a execução, impondo-se a observância estrita do marco inicial previsto no art. 921, § 4º, do CPC, bem como a demonstração inequívoca do transcurso do prazo prescricional e da inércia do credor, circunstâncias que não se encontram configuradas na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para adoção das medidas executivas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026